Tribunal: TJES
Processo: 5003798-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003798-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIZEU AMARO MENDES e outros (3)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003798-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ELIZEU AMARO MENDES E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ELIZEU AMARO MENDES, ELIEDERSON GONÇALVES STRELOW, FAUSTO BARREIROS PEREIRA e WAGNER HENRIQUE MARQUES em face da decisão id 852930 (fls. 62/65), que indeferiu parcialmente a petição inicial em relação aos Agravantes, por inadequação procedimental, por entender que as partes representadas na ação coletiva em proferida a sentença exequenda não possuem interesse processual no ajuizamento de execução individual do respectivo título judicial, o qual deve ser realizado na via coletiva.

Em suas razões recursais, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão interlocutória impugnada, aduzindo, em síntese, possuírem direito à execução individual do julgado.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 990853), em que, inicialmente, impugna a pretensão de gratuidade de justiça dos Agravantes. No mérito, pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

A MMª. Juíza apresentou as informações requisitadas (ID nº. 916891).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003798-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ELIZEU AMARO MENDES E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão id 852930 (fls. 62/65), que indeferiu parcialmente a petição inicial em relação aos Agravantes, por inadequação procedimental, por entender que as partes representadas na ação coletiva em que proferida a sentença exequenda não possuem interesse processual no ajuizamento de execução individual do respectivo título judicial, o qual deve ser realizado na via coletiva.

Em suas razões recursais, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão interlocutória impugnada, aduzindo, em síntese, possuírem direito à execução individual do julgado.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à irresignação suscitada pelo Agravado, relativamente à gratuidade de justiça, observa-se que a decisão impugnada indeferiu expressamente o benefício, não tendo os Agravantes se insurgido contra este capítulo do
decisum
, de modo que não fazem
jus
ao benefício por estar preclusa a decisão.

Entretanto, estão os Agravantes dispensados do preparo recursal, haja vista o disposto no § 4º, do art. 6º, da Lei Estadual nº. 9.974/2013, que isenta das despesas processuais as pretensões deduzidas em sede de cumprimento individual de sentença coletiva.

Quanto ao mérito propriamente dito, observa-se que a MMª. Juíza de Direito
a quo
extinguiu parcialmente o processo por entender que o cumprimento individual da sentença coletiva “
só seria admitido por aqueles militares que não mantivessem mais vínculo com a referida agremiação, sendo que, em relação àqueles que ainda se encontram filiados, a execução deveria ser realizada coletivamente, por intermédio do substituto processual
”.

Em que pese as judiciosas considerações tecidas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, o entendimento perfilhado não tem encontrado amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nas execuções individuais da sentença proferida na ação coletiva nº. 0003675-03.2000.8.08.0024, ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, tem sido reconhecida a natureza de substituta processual da referida associação classista e não de mera representante processual.

Afigura-se relevante a diferenciação, pois na substituição processual (legitimação extraordinária), as entidades atuam em nome próprio, vindicando direito alheio, possuindo legitimidade para defender os direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos independentemente da autorização expressa dos respectivos associados, diferentemente da representação processual (legitimação ordinária), em que a entidade atua em nome e em prol de direito alheio, como mero representante do interesse de outrem, razão pela qual deve ser autorizado para tanto.

Neste contexto, tem-se que na legitimação extraordinária (substituição processual) os efeitos da decisão alcançam a todos os substituídos indistintamente, não se restringindo a eficácia da coisa julgada apenas aos eventuais associados, situação que se observa na hipótese vertente.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como se infere do julgamento do recurso de apelação nº. 0008530-83.2019.8.08.0048, ocorrido em 29.06.2021, da qual foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS Nº 82 E 499 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ARTS. 97 E 98 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

2) As teses anunciadas pelo Supremo Tribunal Federal nos temas nº 82 e 499 de repercussão geral foram firmadas quando analisando casos de ação individual legitimação ad processum lastreada na representação, com fundamento constitucional (art. 5º, XXI, CF/88) e, pois, não se aplicam às ações movidas com legitimação extraordinária por substituição processual, com lastro na legislação federal (art. 5º, LACP).

3) É esta a recente tendência do Superior Tribunal de Justiça, que tem, para efeito de aferição da legitimidade ativa em ação civil pública ajuizada por associação civil, diferenciado a representação processual da substituição processual, estabelecendo que, neste último caso, as entidades possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos independentemente de autorização expressa dos associados, desde que reconhecida a pertinência temática e atendidas as condições do art. 5º, inciso V, da Lei 7.347/1985.

4) Entendimento em sentido contrário, aduzindo pela atuação da associação como representante processual e, consequentemente, pelo caráter individual da demanda que originou o título executivo, é privilegiar a conduta ilícita do Estado em detrimento do prejuízo financeiro de milhares de servidores públicos. Não se pode perder de vista a legítima expectativa de todos os cabos e soldados da Polícia Militar e bombeiros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo que, por mais de uma década, aguardaram o desfecho da ação movida pela associação, confiantes que esta visava a tutela de seus direitos. Exigir, após mais de 20 (vinte) anos do ajuizamento do feito, que o nome do servidor lesado conste na lista anexada à inicial aplicando entendimento firmado pelo STF muitos anos depois do protocolo da inicial, posterior até mesmo do trânsito em julgado da sentença viola o princípio da razoabilidade. 5) No caso em apreço, é manifesto que o processo foi apreciado e julgado como se ação coletiva fosse, na medida em que o magistrado, por mais de uma vez, se referiu à associação como substituta processual (legitimada extraordinária, pois) e aos beneficiários da sentença como substituídos. Não houve limitação subjetiva quanto aos associados, tampouco quanto aos domiciliados na comarca de Vitória/ES, tendo em vista que a Instância Primeva declarou inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraído por todos os substituídos.

6) Os apelados sustentam que há decisão, proferida nos autos da ação coletiva, e confirmada pela c. Quarta Turma deste e. Tribunal, que supostamente teria obstado o ajuizamento de execuções individuais.

7) No entanto, não se pode desconsiderar que, naqueles autos, a magistrada acolheu a pretensão do Estado logo após ter permitido o ajuizamento de ação individual para dois indivíduos que haviam requerido naqueles autos, tanto que a eles faz referência no comando da segunda decisão. Em sendo assim, pode-se concluir que a vedação à execução individual somente se estende a eles, sendo irrazoável a conclusão de que todos os substituídos estão impossibilitados de ingressar com ação autônoma de liquidação e posterior cumprimento individual de sentença, até mesmo porque inexiste amparo legal para tal obste.

8) Deveras, os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores (como é o presente caso), quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva.

9) A jurisdição coletiva daquele órgão julgador encerrou-se com o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, uma vez que os direitos individuais homogêneos são, essencialmente, direitos subjetivos individuais, porém coletivamente tutelados por terem entre si uma relação de afinidade uma origem comum.

10) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198799578, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021)

Assim, infere-se que a decisão impugnada, ao inadmitir a execução individual da sentença coletiva ajuizada pelos Agravantes, tolheu destes últimos o direito subjetivo de ver a respectiva pretensão tutelada jurisdicionalmente, razão pela qual não merece prevalecer (a decisão).

Em que pese a possibilidade de execução individual do título executivo judicial coletivo, infere-se dos autos que os Agravantes deflagraram diretamente o cumprimento de sentença, sem que se realizasse a prévia liquidação, que, em tais casos, possui natureza jurídica processual de verdadeiro processo de conhecimento necessário à legitimação da pretensão executória.

Consoante cediço, nas ações coletivas há de se apurar tanto a efetiva titularidade do crédito (
cui debeatur
) quanto o
quantum debeatur
, com vistas à individualização da parcela que tocará aos exequentes eventual e futuramente, razão pela qual o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento segundo o qual “
o cumprimento de sentença coletiva demanda fase prévia de liquidação. Precedentes
” (AgInt no AREsp 1529322/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

Em situações como a presente, em que ajuizada diretamente a ação de cumprimento de sentença em preterição à fase de liquidação, esta Colenda Primeira Câmara Cível tem mantido firme entendimento no sentido de ser necessária a intimação da parte autora para que emende a petição inicial, convolando a execução em liquidação, como se extrai, exemplificativamente, do julgamento do recurso de apelação nº. 0000908-14.2018.8.08.0039, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CRÉDITO ROTATIVO - PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA - SENTENÇA GENÉRICA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO LEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. (...)

2.
Há entendimento firmado na jurisprudência do C. STJ no sentido de ser inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, em ação coletiva, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo exequente
.

3.
Revela-se necessária a prévia liquidação de sentença para que seja apurada a titularidade do crédito e o quantum debeatur , com vistas à individualização da parcela que tocará futuramente ao exequente, nos termos do comando sentencial proferido na ação coletiva
.

4.
A extinção do processo em razão da ausência de liquidação vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento dos atos processuais já praticados
.

(...) 8. Recurso provido.”

Deste modo, impõe-se a reforma da decisão hostilizada a fim de que seja assegurada a possibilidade de execução individual da sentença pelos Agravantes, facultando-se-lhes, previamente, a emenda da petição inicial para que seja convertido o processo executivo em liquidação, na forma discorrida.

Por fim, depreende-se que o Estado do Espírito Santo, em suas contrarrazões recursais, impugna a pretensão executória dos Agravantes Eliederson Gonçalves Strelow e Fausto Barreiros Pereira, sustentando terem estes últimos realizado acordo no âmbito da referida ação coletiva, cujos termos abrange a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.

Em que pese a alegação, a fim de evitar supressão de instância quanto à matéria, tais questões deverão ser suscitadas perante o Juízo de origem e oportunamente enfrentadas em eventual fase de liquidação, a qual se destina, justamente, a aferir a legitimação dos exequentes em relação ao crédito alegado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão agravada, assegurando aos Agravantes a possibilidade de executarem individualmente a sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva nº. 0003675-03.2000.8.08.0024, devendo, anteriormente, ser facultado aos mesmos a emenda da petição inicial para converter a ação executiva em prévia liquidação, nos termos delineados.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003798-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ELIZEU AMARO MENDES E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO
CIVIL

- AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COLETIVA – CRÉDITO ROTATIVO –
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – COISA JULGADA – EFICÁCIA QUE ALCANÇA A TODOS OS SUBSTITUÍDOS – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Na legitimação extraordinária (substituição processual), os efeitos da decisão coletiva alcançam todos os substituídos indistintamente, não estando a eficácia da coisa julgada restrita aos eventuais associados da entidade legitimada, sendo, portanto, assegurada aos titulares do direito a execução individual do título judicial, independentemente de comprovação da filiação.

2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se admite a deflagração direta do cumprimento individual de sentença coletiva sem a prévia liquidação destinada à prova da existência e extensão do crédito vindicado pelo exequente.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes ELIZEU AMARO MENDES E OUTROS e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.